Tribunal: TJMT
Processo: 1036253-92.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036253-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL AMERICA S A - CNPJ: 29.978.814/0001-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BENEDITA DA COSTA SANTOS - CPF: 161.562.181-49 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUL AMERICA S A - CNPJ: 29.978.814/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO –

COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pela parte autora, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036253-92.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

APELADA:

BENEDITA DA COSTA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais nº 1036253-92.2022.8.11.0041, ajuizada por
BENEDITA DA COSTA SANTOS,

que julgou procedentes os pedidos da inicial, e por consequência, declarou a inexistência do débito discutido e o cancelamento do contrato apólice seguro residencial que originaram os débitos. Condenou subsidiariamente as partes requeridas à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora, de forma simples no valor de R$ 50,06 (cinquenta reais e seis centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos, bem como condenou solidariamente as partes requeridas, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum.

Condenou, ainda, solidariamente as partes requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformado, o recorrente pleiteia que o apelo seja recebido em seu efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto

Suscita que é parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, alegando que não tem legitimidade passiva
ad causam
, pois apenas figuraria como mantenedor da conta corrente da apelada, não sendo o causador dos descontos realizados pela Sul América S/A, por isso, não deve figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, sustenta que “
ambas as partes do processo não contribuíram para a causa do imbróglio narrado, logo, pode-se afirmar que a empresa Sul América S/A é a real responsável pela causa que enseja o pleito inicial” (sic).

Assevera que “
tanto o Banco recorrente quanto à parte recorrida foram prejudicados, sendo imperioso concluir-se pela inviabilidade de se responsabilizar o recorrente por quaisquer danos sofridos pela parte recorrida” (sic)
.

Dispõe que “
não concorreu para com o famigerado resultado, sendo a culpa única e exclusiva do terceiro, o que descaracteriza o nexo de casualidade entre o ato ilícito e o resultado danoso suportado pela parte recorrida” (sic).

Enfatiza que
“tendo sido acusado do suposto dano por fato de terceiro, exclui-se a responsabilidade do Banco Bradesco S/A, posto que as excludentes rompem o nexo de causalidade e fazem desaparecer o dever de indenizar
(sic).

Alega que “não se verifica qualquer direito à indenização por danos morais, pois não ocorreu ofensa alguma a bens imateriais derivada de ações provindas da parte recorrente” (sic).

Também argumenta que “
a recorrida não provou ter sido induzida a um erro substancial ao efetuar o pagamento, nem tampouco comprovou que foi obrigado a fazê-lo. E nem poderia, dado o caráter bilateral do referido contrato, onde o recorrido anuiu com todas as condições previamente para pagamento da dívida contraída. Logo, ausentes os requisitos necessários à restituição dos valores” (sic),
e caso não for este entendimento, que a restituição se dê na forma simples, em razão da ausência da má-fé.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da recorrida, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais e materiais imposta ao recorrente, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes, estipulando-se repetição do indébito, apenas na forma simples (Id. 194163691).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 194163694).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 194163691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o recorrente pleiteia que o apelo seja recebido em seu efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão o apelante, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Ademais, o recorrente (Banco Bradesco) suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, alegando que não tem legitimidade passiva
ad causam
, pois apenas figuraria como mantenedor da conta corrente da apelada, não sendo o causador dos descontos realizados pela Sul América S/A, por isso, não deve figurar no polo passivo da demanda.

Em que pese à alegação da instituição financeira, ora apelante, tenho que este é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois a requerente busca com a presente demanda, ser ressarcida pelos supostos danos sofridos em decorrência do desconto indevido realizado em sua conta bancária, mantida junto ao requerido, sendo certo que tal desconto foi autorizado pelo banco.

Ademais, além da responsabilidade da instituição financeira ser do tipo objetiva, é também solidária, ou seja, a instituição financeira responde solidariamente com a seguradora. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante, devendo, portanto, manter-se no polo passivo da demanda com a devida condenação solidária imposta pela r. Sentença.

A propósito, segue julgados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AFASTADA
. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. SÚMULA 479 DO STJ. CONTRATO DE SEGURO. FORMALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA SABEMI SEGURADORA S.A. CONHECIDO EM PARTE E RECURSOS DESPROVIDOS. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser intermediário da operação. Não comprovada a efetiva contratação do seguro, são indevidos os descontos realizados na conta corrente da consumidora. O desconto indevido por si só não acarreta a reparação do dano moral, cabendo ao autor comprovar o abalo moral ou à sua honra e imagem”
. (TJ-MT - AC: 10479837120208110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

Diante do exposto, merece ser
afastada
a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
BENEDITA DA COSTA SANTOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
e
SUL AMÉRICA S/A
, alegando, em, suma, que é titular da conta corrente junto ao segundo requerido Banco Bradesco S/A, onde recebe o seu benefício previdenciário e afirma que foram descontadas mensalidades seguro residencial pela primeira requerida Sul América, em sua conta bancária a qual não autorizou, sob o título “Pagto Eletron Cobrança Sul América”.

Assevera que foram descontadas mensalidades indevidamente, na data de 04/02/2019 e 07/03/2019 (R$ 25,03), que somados perfaz o montante de (R$ 50,06) o qual deve ser restituído a parte autora em dobro.

A par desses argumentos, pugna procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência do débito em questão e cancelamento do contrato, para o fim de condenar as partes requeridas à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 100,12); pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo

julgou

procedentes os pedidos da inicial, e por consequência, declarou a inexistência do débito discutido e o cancelamento do contrato apólice seguro residencial que originaram os débitos.

Condenou ainda, subsidiariamente, as partes requeridas à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora, de forma simples, no valor de R$ 50,06 (cinquenta reais e seis centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos, bem como condenou solidariamente as partes requeridas, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Inconformado, o apelante recorre com o presente apelo, sob o argumento de que a empresa Sul América S/A é a real responsável pela causa que enseja o pleito inicial, qual seja, o desconto indevido de seguro residencial na conta-corrente da parte autora, não havendo que se falar em indenização por danos morais, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se as partes requeridas o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

É fato incontroverso nos autos que os requeridos realizaram débitos na conta bancária da parte autora, denominado
“Pagto Eletron Cobrança Sul América”, no valor de R$ 50,06 (cinquenta reais e seis centavos) onde a requerente afirma que além de não ter autorizado o desconto, desconhece sua origem, e apesar do banco requerido defender a existência da contratação, não apresentou os referidos registros/contratos.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão foi muito bem dirimida pela togada singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada, em vista da cobrança indevida, e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado seguro residencial, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Requeridas praticaram ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos previdenciários em favor da primeira Requerida.

As partes Requeridas, por sua vez de uma forma geral, aduzem que o seguro residencial em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus proventos previdenciário, não havendo que falar em descontos indevidos, conforme alardeado na exordial.

Sabe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade solidária das partes Requeridas/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual as partes Rés precisam demonstrar cabalmente que o consumidor contratou apólice de seguro residencial que deram origem aos descontos indevidos em sua conta bancária, o que não o fizeram.

(...)

Inexiste, aliás, qualquer excludente que possa eximir a parte Rés da responsabilidade que lhe é imputada. As assertivas enumeradas na peça contestatória, por sua fragilidade e inconsistência, não merecem maiores considerações.

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, constata-se, na hipótese, o ato lesivo perpetrado pelas partes Rés contra a parte Requerente, além do dano, que no caso é presumível, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada.

Desse modo, impõe-se concluir que houve descontos indevidos nos proventos previdenciários da parte Autora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva das partes Requeridas, que deverão, portanto, responder pelos prejuízos causados a consumidora” (Id.
194163689)
.

Desse modo, caberia as demandadas comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato de seguro entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, acertada a sentença quanto ao acolhimento do pedido da requerente quanto a declaração de inexistência do débito a título de
“
Pagto Eletron Cobrança Sul América
”
, no valor de R$ 50,06 (cinquenta reais e seis centavos).

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa dos requeridos, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, como fixado pelo magistrado, não havendo alteração nesse ponto.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela parte autora/apelada ao tentar resolver o problema criado pela seguradora referente a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, conforme julgados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando o réu comprovar a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.(TJ-MT - AC: 10009939420218110038, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)”

(N.U 1038871-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES LEVANTADAS PELO BANCO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADOS – MÉRITO –
CONTRATO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação” (TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

Verificada a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pela parte autora, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

A ordem gradativa das bases de cálculos estabelecidas no §2º do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública” (N.U 1026716-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para afastar a indenização por danos morais.
Por consequência, diante da irrisoriedade do proveito econômico, condeno as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo equitativamente em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reis)
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024